Tribunal: STF
Processo: ADI 3112
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-02
Data de publicação: 2007-05-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.826/2003.
   ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL AFASTADA.
   INVASÃO DA COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS ESTADOS. INOCORRÊNCIA.
   DIREITO DE PROPRIEDADE. INTROMISSÃO DO ESTADO NA ESFERA PRIVADA
   DESCARACTERIZADA. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO RECONHECIDA.
   OBRIGAÇÃO DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO REGISTRO DAS ARMAS DE FOGO.
   DIREITO DE PROPRIEDADE, ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO
   ALEGADAMENTE VIOLADOS. ASSERTIVA IMPROCEDENTE. LESÃO AOS
   PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO DEVIDO
   PROCESSO LEGAL. AFRONTA TAMBÉM AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
   ARGUMENTOS NÃO ACOLHIDOS. FIXAÇÃO DE IDADE MÍNIMA PARA A
   AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE
   REFERENDO. INCOMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL. PREJUDICIALIDADE.
   AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE QUANTO À PROIBIÇÃO DO
   ESTABELECIMENTO DE FIANÇA E LIBERDADE PROVISÓRIA.
I -
   Dispositivos impugnados que constituem mera reprodução de normas
   constantes da Lei 9.437/1997, de iniciativa do Executivo,
   revogada pela Lei 10.826/2003, ou são consentâneos com o que nela
   se dispunha, ou, ainda, consubstanciam preceitos que guardam
   afinidade lógica, em uma relação de pertinência, com a Lei
   9.437/1997 ou com o PL 1.073/1999, ambos encaminhados ao
   Congresso Nacional pela Presidência da República, razão pela qual
   não se caracteriza a alegada inconstitucionalidade formal.
II -
   Invasão de competência residual dos Estados para legislar sobre
   segurança pública inocorrente, pois cabe à União legislar sobre
   matérias de predominante interesse geral.
III - O direito do
   proprietário à percepção de justa e adequada indenização,
   reconhecida no diploma legal impugnado, afasta a alegada violação
   ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal, bem como ao ato
   jurídico perfeito e ao direito adquirido.
IV - A proibição de
   estabelecimento de fiança para os delitos de "porte ilegal de
   arma de fogo de uso permitido" e de "disparo de arma de fogo",
   mostra-se desarrazoada, porquanto são crimes de mera conduta, que
   não se equiparam aos crimes que acarretam lesão ou ameaça de
   lesão à vida ou à propriedade.
V - Insusceptibilidade de
   liberdade provisória quanto aos delitos elencados nos arts. 16,
   17 e 18. Inconstitucionalidade reconhecida, visto que o texto
   magno não autoriza a prisão ex lege, em face dos princípios da
   presunção de inocência e da obrigatoriedade de fundamentação dos
   mandados de prisão pela autoridade judiciária competente.
VI -
   Identificação das armas e munições, de modo a permitir o
   rastreamento dos respectivos fabricantes e adquirentes, medida
   que não se mostra irrazoável.
VII - A idade mínima para
   aquisição de arma de fogo pode ser estabelecida por meio de lei
   ordinária, como se tem admitido em outras hipóteses.
VIII -
   Prejudicado o exame da inconstitucionalidade formal e material do
   art. 35, tendo em conta a realização de referendo.
IX - Ação
   julgada procedente, em parte, para declarar a
   inconstitucionalidade dos parágrafos únicos dos artigos 14 e 15 e
   do artigo 21 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003.